Tribunal: TJSP
Processo: 1015674-46.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO MEDIATO.

SEXTA-PARTE. Incidência dos adicionais temporais sobre os vencimentos integrais. Exclusão apenas das vantagens eventuais. Precedentes jurisprudenciais. Interpretação empregada para o art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo. O recurso pretende obter o pronunciamento específico sobre a natureza das vantagens denominadas

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO MEDIATO.

SEXTA-PARTE. Incidência dos adicionais temporais sobre os vencimentos integrais. Exclusão apenas das vantagens eventuais. Precedentes jurisprudenciais. Interpretação empregada para o art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo. O recurso pretende obter o pronunciamento específico sobre a natureza das vantagens denominadas gratificação de representação, GDAPAS (Lei 1.157/2011), Prêmio de Desenvolvimento Individual – PDI (LC 1.158/11), Gratificação 'pro-labore' (Lei 10.168/68) e Adicional de Periculosidade. Dessas verbas, apenas a gratificação de representação incorporada (LC 813/96) e metade (50%) do PDI devem ser incluídas na base de cálculo da sexta-parte. Recurso provido em parte.

CONSECTÁRIOS DA MORA. A correção monetária deverá observar o determinado pelo STF no julgamento do Tema 810, notadamente no que se refere à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade quanto à aplicação da TR ainda na fase de conhecimento. Remessa necessária acolhida neste ponto.

CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Vitória da parte autora em praticamente três, dos onze pedidos formulados. Caracterização de sucumbência recíproca. Fixação da verba honorária em desfavor da FESP em 11% do valor da condenação. Servidores pagarão honorários advocatícios à FESP fixados em 11% da diferença entre o valor da causa e o valor da efetiva condenação, observada a gratuidade da justiça.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA EM PARTE.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000228082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1015674-46.2017.8.26.0053, da Comarca de São
Paulo, em que são apelantes ADALGISA APARECIDA MANCZ SILVA, REGINA
NASCIMENTO e ADRIANA CORTADO SHAMMASS DE MANCILHA e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso e acolheram em parte a
remessa necessária. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 31 de março de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015674-46.2017.8.26.0053 - no 20951
2
Voto n. 20951
Apelação Cível no 1015674-46.2017.8.26.0053
Assunto: Adicional Por Tempo de Serviço
Apelantes: Adalgisa Aparecida Mancz Silva, Juízo Ex Officio e Outra
Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL DO PEDIDO MEDIATO.
SEXTA-PARTE. Incidência dos adicionais temporais
sobre os vencimentos integrais. Exclusão apenas das
vantagens eventuais. Precedentes jurisprudenciais.
Interpretação
empregada
para
o
art.
129
da
Constituição do Estado de São Paulo. O recurso
pretende obter o pronunciamento específico sobre a
natureza das vantagens denominadas gratificação de
representação, GDAPAS (Lei 1.157/2011), Prêmio de
Desenvolvimento Individual
PDI (LC 1.158/11),
Gratificação 'pro-labore' (Lei 10.168/68) e Adicional de
Periculosidade. Dessas verbas, apenas a gratificação de
representação incorporada (LC 813/96) e metade (50%)
do PDI devem ser incluídas na base de cálculo da sexta-
parte. Recurso provido em parte.
CONSECTÁRIOS DA MORA. A correção monetária
deverá observar o determinado pelo STF no julgamento
do Tema 810, notadamente no que se refere à
modulação
dos
efeitos
da
declaração
de
inconstitucionalidade quanto à aplicação da TR ainda
na fase de conhecimento. Remessa necessária acolhida
neste ponto.
CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Vitória
da
parte
autora
em
praticamente três, dos onze pedidos formulados.
Caracterização de sucumbência recíproca. Fixação da
verba honorária em desfavor da FESP em 11% do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015674-46.2017.8.26.0053 - no 20951
3
da
condenação.
Servidores
pagarão
honorários
advocatícios à FESP fixados em 11% da diferença entre
o valor da causa e o valor da efetiva condenação,
observada a gratuidade da justiça.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
E
REMESSA NECESSÁRIA EM PARTE.
ADALGISA
APARECIDA
MANCZ
SILVA
E
OUTROS,
inconformadas com a r. sentença de fls. 149/155, que julgou parcialmente
procedente o pedido mediato, interpuseram recurso de apelação aduzindo, em
suma, o pedido de incidência da sexta-parte sobre: (i) a gratificação de
representação e GDAPAS (Lei 1.157/2011), ainda que não incorporados; (ii)
prêmio de desenvolvimento individual PDI, instituído pela LC 1.158/11; (iii)
gratificação pro-labore, instituída pela Lei 10.168/68; (iv) adicional de
periculosidade; (v) a inexistência do efeito repique; (vi) o direcionamento dos
encargos de sucumbência integralmente à FESP.
Sem contrarrazões (fls. 222), o recurso foi regularmente
processado. Os autos também subiram para a remessa necessária.
É o relatório.
A ação foi ajuizada objetivando a condenação da Fazenda
do Estado na obrigação de fazer consistente no recálculo da sexta parte, fazendo-
a incidir sobre os vencimentos integrais, especialmente, as verbas intituladas art.
133 CE, Gratificação Executiva, GDAPAS, Gratificação de Representação (LC
813/96), Grat. Represent. Incorp., Adicional por Tempo de Serviço, Ad. Tempo
Serviço Incorporado, PDI, Pro-Labore (Lei 10.168/68), Adicional de Insalubridade
e Periculosidade.
A respeitável sentença julgou procedente, em parte, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015674-46.2017.8.26.0053 - no 20951
4
pedido, determinando a incidência sobre apenas duas, das onze verbas
pleiteadas.
A controvérsia devolvida gravita em torno da base de
cálculo dos adicionais temporais sobre: (i) a gratificação de representação; (ii)
GDAPAS (Lei 1.157/2011); (iii) prêmio de desenvolvimento individual PDI,
instituído pela LC 1.158/11; (iv) gratificação pro-labore, instituída pela Lei
10.168/68; (v) adicional de periculosidade, bem como sobre a distribuição dos
encargos de sucumbência.
A Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 129,
dispõe que “ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a
sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos
vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos
os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição”.
Sem embargo da dificuldade para se interpretar a redação
empregada para o artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo,
considerando, para tanto, a impressão que se pode extrair de que somente a
sexta-parte deveria ser calculada sobre os vencimentos integrais, a dúvida esteve
superada, com a edição da Lei n. 6.628, de 27 de dezembro de 1989, posterior à
promulgação da constituição estadual, cujo artigo 18, ao regulamentar o artigo
129 aludido, determinou que o adicional fosse calculado sobre “os vencimentos”,
utilizando a expressão no plural.
Como se vê, o adicional por tempo de serviço não teve a
incidência limitada pela norma constitucional paulista. A doutrina registra que o
“vencimento, em sentido estrito, é a retribuição pecuniária devida ao servidor
pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao padrão fixado em lei;
vencimento, em sentido amplo, é o padrão com as vantagens pecuniárias
auferidas pelo servidor a título de adicional ou gratificação. Quando o legislador
pretende restringir o conceito ao padrão do servidor emprega o vocábulo no
singular vencimento; quando quer abranger também as vantagens conferidas ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015674-46.2017.8.26.0053 - no 20951
5
servidor usa o termo no plural vencimentos” (Hely Lopes Meirelles, “Direito
Administrativo Brasileiro”, 22a edição, Malheiros Editores, 1997, p. 404).
O adicional por tempo de serviço deve ser pago sobre a
totalidade dos vencimentos efetivamente recebidos enquanto integrarem os
vencimentos, excluindo-se as vantagens transitórias ou eventuais dos servidores,
conforme deixou assentado este Egrégio Tribunal ao julgar o Incidente de
Uniformização
de
Jurisprudência
no
193.485.1/6-03,
sendo
Relator
o
Desembargador Leite Cintra.
A propósito, importa destacar a jurisprudência sobre o
tema:

“SERVIDOR
PÚBLICO
MILITAR
ESTADUAL
PENSIONISTA
QUINQUÊNIO INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS
EXCLUSÃO DAS VANTAGENS EVENTUAIS ADMISSIBILIDADE. 1. O
adicional por tempo de serviço incide não apenas sobre o salário
base, mas também sobre as demais parcelas componentes dos
vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão
mais as vantagens efetivamente recebidas, salvo as eventuais.
Restrição do art. 3o, II e III, da Lei Complementar no 731/93.
Inadmissibilidade por atentar contra o art. 129 da Constituição
Estadual. Matéria pacificada em sede de Incidente de
Uniformização de Jurisprudência. 2. Juros de mora nos termos
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09.
Agravo
interno.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido”
(TJSP,
Agravo
Regimental
n.
0042976-48.2009.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público,
rel. Des. Décio Notarangeli, j. 14.12.2011).
Importante consignar que a vedação ao efeito cascata não
tem o condão de excluir da base de cálculo do adicional temporal as vantagens
concedias a partir da vigência da EC 19/98.
Na verdade, a vedação do repique determina que
eventuais adicionais adquiridos por tempo de serviço não podem integrar a base
de cálculo do quinquênio e da sexta parte, nos termos do que dispõe o inciso XIV
do artigo 37 da Constituição Federal (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo
Brasileiro, 38a edição, ed. Malheiros, 2012 - São Paulo).
Assim, os adicionais por tempo de serviço (quinquênio e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015674-46.2017.8.26.0053 - no 20951
6
sexta-parte) incidem sobre vencimentos integrais, entendidos como o salário
base, acrescidos das vantagens não eventuais.
Observo ainda que, quanto às gratificações de caráter
geral, o Colendo Supremo Tribunal Federal já se pronunciou e reconheceu ser
corrente a instituição de vantagens pecuniárias desvinculadas de uma atividade
específica:
“DECISÃO: Assiste razão à parte ora agravante. Sendo assim,
reconsidero a decisão proferida a fls. 102/103, ficando
prejudicado, em conseqüência, o exame do recurso de agravo
interposto a fls. 106/110.
Passo, desse modo, a apreciar o agravo de instrumento deduzido
pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo contra a decisão que negou trânsito ao apelo extremo por
ele deduzido.
O recurso extraordinário - a que se refere o presente agravo de
instrumento - foi interposto contra acórdão, que, emanado do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reconheceu, em
favor dos servidores estaduais aposentados, o direito ao
pagamento
da
Gratificação
por
Atividade
de
Suporte
Administrativo - GASA, concedida pela Lei Complementar
estadual no 876/2000 aos servidores públicos em atividade.
O exame desta causa evidencia que o acórdão questionado em
sede
recursal
extraordinária
ajusta-se
à
orientação
jurisprudencial firmada por ambas as Turmas do Supremo
Tribunal Federal na análise da matéria em referência (AI
650.351-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES AI 691.625-AgR/SP,
Rel. Min. ELLEN GRACIE RE 547.730/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA
RE 575.899/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.): “EXTENSÃO, AOS
SERVIDORES INATIVOS DO DER/SP, DE GRATIFICAÇÕES DE
CARÁTER GENÉRICO, COMO A GASA, INSTITUÍDAS POR DIPLOMAS
LEGISLATIVOS
LOCAIS
POSSIBILIDADE
-
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL FIRMADO POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.” (AI
452.575-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
Cumpre por em destaque, por oportuno, quanto ao caráter
genérico de gratificações assemelhadas instituídas pelo Estado
de São Paulo, e ante a inquestionável procedência de suas
observações, a decisão proferida pelo eminente Ministro AYRES
BRITTO (RE 575.899/SP), no sentido de que, “(...) ao examinar
casos semelhantes ao presente, também oriundos de São Paulo e
com o mesmo objeto, o Supremo Tribunal Federal assentou o
caráter genérico das gratificações em comento. Daí a sua
extensão aos inativos e pensionistas, por força do § 8o do artigo
40 da Lei Maior” (grifei). Cuidava-se, no caso, das seguintes
gratificações: Gratificação de Assistência e Suporte à Saúde -
GASS, Gratificação de Suporte às Atividades Escolares - GSAE,
Gratificação por Atividade de Polícia - GAP, Gratificação por
Trabalho
Educacional
-
GTE,
Gratificação
de
Suporte
Administrativo - GASA e Gratificação de Suporte à Atividade
Penitenciária - GSAP. Sendo assim, e pelas razões expostas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015674-46.2017.8.26.0053 - no 20951
7
nego provimento ao presente agravo de instrumento, eis que se
revela inviável o recurso extraordinário a que ele se refere.
Publique-se. Brasília, 09 de abril de 2010. Ministro, CELSO DE
MELLO Relator” (AI 690368 AgR, Relator: Min. Celso de Mello,
julgado em 09/04/2010, publicado em DJe- 074 DIVULG
27/04/2010 PUBLIC 28/04/2010).
A propósito, confira-se a Súmula 31 deste C. Tribunal de
Justiça: “As gratificações de caráter genérico, tais como GAP, GTE, GASS, GAM,
incorporam-se aos vencimentos, provento e pensões”.
Obtempera-se que a gratificação de representação não
possui caráter geral, porquanto pressupõe o efetivo exercício de função
específica. Dessa forma, apenas deve servir de base de cálculo da sexta parte se
incorporada.
Na hipótese dos autos, observo que apenas a vantagem
paga sob a rubrica gratificação de representação incorp. LC 813/96 (05.014) deve
integrar a base de cálculo do adicional por tempo de serviço para todos os
efeitos.
No que tange à Gratificação pelo Desempenho e Apoio às
Atividades Periciais e de Assistência à Saúde- GDAPAS, A gratificação foi
instituída pela Lei Complementar n. 1.157/11
No que se refere à GDAPAS, o artigo 19, § 3o da mesma lei
prevê expressamente:
“Artigo 19
A GDAPAS será atribuída aos servidores em
exercício em unidades que estiverem ou vierem a ser integradas
mediante decreto, no Sistema Único de Saúde do Estado de São
Paulo - SUS/SP, pertencentes aos Quadros da Secretaria da
Administração Penitenciária, da Secretaria da Segurança Pública
e do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo,
integrantes das classes indicadas no Anexo X desta lei
complementar, correspondente a importância resultante da
aplicação dos coeficientes identificados sobre a Unidade Básica
de Valor - UBV, instituída pelo artigo 33 da Lei Complementar
no 1.080, de 17 de dezembro de 2008”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015674-46.2017.8.26.0053 - no 20951
8
Como se percebe, trata-se de verba somente devida a
servidores que laboram em condição específica, a saber, servidores que,
integrando os quadros da Secretaria da Administração Penitenciária, da
Secretaria da Segurança Pública e do Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo, cujos cargos integrem as classes referidas no anexo X
da lei complementar em questão, e que estejam lotados em postos de trabalho
vinculados ao SUS.
Assim, a lei que institui plano de cargos e vencimentos
para os servidores estabelece critérios específicos para a percepção do adicional,
o que permite caracterizá-la como vantagem pecuniária “propter laborem”,
mesmo porque não restou demonstrado nos autos que a verba seja paga
indistintamente a todos os servidores da carreira.
Não se trata, portanto de aumento salarial disfarçado
porque a verba não é, como disto, paga indistintamente a todos os servidores da
carreira, mas apenas àqueles que desempenham função nas condições
estabelecidas pela legislação.
Por seu turno, o PDI (Prêmio de Desempenho Individual) foi
instituído pela Lei Complementar no 1.158/2011 e não estabelece qualquer
requisito para o pagamento senão o próprio exercício da função inerente ao
cargo, como se vê:
“Artigo 3o - Fica instituído o Prêmio de Desempenho Individual -
PDI, a ser concedido aos servidores integrantes das classes
regidas pela Lei Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de
2008, indicadas no Anexo VI desta lei complementar, em efetivo
exercício nas Secretarias de Estado e Autarquias, com o objetivo
de aprimorar os serviços prestados, observado o disposto nos
artigos 9o e 10 desta lei complementar.
- Vide Artigo 3o da Lei Complementar no 1.250, de 03/07/2014.
Artigo 4o - O PDI será calculado mediante a aplicação de
coeficientes sobre a Unidade Básica de Valor - UBV, instituída
pelo artigo 33 da Lei Complementar no 1.080, de 17 de
dezembro de 2008, na conformidade do Anexo VI a que se refere
o artigo 3o desta lei complementar, desde que a jornada de
trabalho a que estiver sujeito o servidor corresponda a 40
(quarenta) horas semanais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015674-46.2017.8.26.0053 - no 20951
9
O Decreto 57.781/2013 regulamentou os critérios de
concessão do PDI, determinando o pagamento de metade da parcela,
independentemente do resultado, transformando-o em parte fixa, em nítido
aumento
disfarçado
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1039818-55.2015.8.26.0053; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 25/05/2016; Data de Registro: 25/05/2016).
Logo,
50%
(metade)
do
PDI
trata-se
de
verba
manifestamente genérica, não condicionada a qualquer circunstância pessoal ou
funcional peculiar, e que deve integrar a base de cálculo da sexta-parte.
No que se refere à gratificação pró-labore, a Lei n.
10.168/68 e adicional de periculosidade, observo que são delimitados critérios
específicos para a percepção destas adicionais, caracterizando vantagem
pecuniária "propter laborem". A sexta-parte, portanto, não incide sobre estas
gratificações.
Nesse cenário, apenas três, das onze verbas que as
apelantes pleiteiam sejam integradas à base de cálculo da sexta-parte, ostentam
caráter permanente (Art. 133 CE e Gratificação Executiva), além de 50%do PDI.
Importante ressaltar a inadmissibilidade de incidência
recíproca entre quinquênio e sexta-parte, para evitar a violação à norma
constitucional de proibição de efeito cascata, que foi objeto do Tema 24 de
Repercussão Geral.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça:
“SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS Quinquênios Cálculo sobre
a integralidade dos vencimentos
Exclusão das vantagens
"eventuais", dos quinquênios anteriores e da sexta-parte
(incidência recíproca), bem como outras verbas sem incidência
por expressa disposição legal Inteligência dos artigos 37, XIV,
da CF/88 e 115, XVI, da CE e do Incidente de Assunção de
Competência na Apelação Cível no 0087273-47.2005.8.26.0000
julgado pela Turma Especial da Seção de Direito Público deste
Tribunal Cálculo dos encargos incidentes sobre os atrasados
que deve observar o critério definido tanto pelo STF quanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015674-46.2017.8.26.0053 - no 20951
10
pelo STJ nos temas de repercussão geral no 810 e recursos
repetitivos no 905 Inaplicabilidade do decidido no RE n.
563.708/MS (Tema n. 24 de Repercussão Geral) ao Estado de São
Paulo Decisão isolada proferida no ARE n. 1.153.964/SP que
não tem efeito vinculante Procedência parcial da pretensão
formulada na inicial Recurso de apelação provido em parte”
(TJSP; Apelação Cível 1035137-03.2019.8.26.0053; Relator
(a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/01/2020;
Data de Registro: 28/01/2020).
“Apelação Cível e Remessa Necessária
Ação ordinária

Servidor público estadual da Secretária da Saúde do Estado
Pretenso cálculo do adicional por tempo de serviço (sexta-parte)
sobre os vencimentos integrais
Procedência do pedido

Manutenção da sentença quanto a tal ponto Multa de litigância
de má-fé por suposta oposição de embargos declaratórios com
intuito protelatório Provimento do apelo para afastar tal
condenação. Provimento parcial do recurso. 1. Os adicionais por
tempo de serviço, dentre eles a "sexta parte", incidem sobre
todas as parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-se
por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais
efetivamente recebidas pelo servidor e de caráter permanente,
excluídas as eventuais e transitórias. Hipótese em que a base de
cálculo do referido adicional deve incidir também sobre a
Gratificação Executiva porque nítido o caráter permanente e
inerente à função. Precedentes. 2. Inaplicabilidade do
disposto no RE 1.153.964/SP posto que não pretendido efeito
cascata ou reconhecido o aumento disfarçado por meio de
instituição de vantagens. 3. Condenação da Fazenda Pública
Obrigação de pagar Correção monetária e juros de mora LF
11.960/09 Com o julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no
julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção
monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública. Assim, por ocasião da
liquidação do julgado, deve ser observado a decisão prolatada
pelo C. STF no RE 870.947/SE. 4. Multa por litigância de má-fé
Suposto intuito protelatório dos embargos de declaração
Inocorrência A mudança de competência confundiu a Fazenda-
embargante quanto aos ônus sucumbenciais Inexistência de
intenção em delongar o feito Não houve demora no protocolo
dos embargos e o questionamento, como dito, fora justificado
Provimento do apelo quanto à esta parte. R. Sentença mantida
quanto ao mérito, inclusive em relação aos consectários
incidentes Reparo apenas no que toca à multa por litigância de
má-fé Apelação e remessa necessária providas em parte”
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1033320-35.2018.8.26.0053; Relator (a): Sidney Romano dos
Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro:
26/11/2019)
Cumpre apenas fazer observação quanto à correção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015674-46.2017.8.26.0053 - no 20951
11
monetária.
O Supremo Tribunal Federal está em vias de concluir o
julgamento do RE n. 870.947, no qual foi firmada a Tese de repercussão geral n.
810 estabelecendo o seguinte:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto ás condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança
é
constitucional,
permanecendo
hígido,
nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito
de propriedade (CRFB,art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fina a que se
destina”.
Por isso, a correção monetária deverá observar o
determinado pelo STF no julgamento do aludido Tema 810, notadamente no que
se refere à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da
aplicação da TR ainda na fase de conhecimento.
Passo a realizar a distribuição dos encargos de sucumbência.
Para a fixação dos encargos da sucumbência, importante
considerar que a vitória da parte autora em apenas três, dos onze pedidos
formulados, além de metade pertinente ao PDI, caracteriza a sucumbência
recíproca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1015674-46.2017.8.26.0053 - no 20951
12
Assim, nos termos do art. 85, §3o e §11 do CPC, a FESP
deverá pagar honorários advocatícios ao patrono dos autores fixados em 11% do
valor da condenação, ao passo que os servidores pagarão honorários advocatícios
à FESP fixados em 11% da diferença entre o valor da causa e o valor da efetiva
condenação, observado o benefício da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso e
acolho em parte a remessa necessária.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator